Tribunal: TJBA
Processo: 0063523-08.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063523-08.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO AMARAL SANTOS Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL, EMANUEL FERREIRA DE ALMEIDA, JOSE BARBARA MEDRADO DE BRITO AMARAL SANTOS APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EMPRESÁRIO. PROPRIEDADE RURAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO AMARAL SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado em sede de Apelação, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. O agravante argumenta que é agricultor sem renda fixa e que os documentos apresentados, como Cadastro Único, extratos bancários e comprovantes de inscrição no PRONAF, comprovam sua impossibilidade de arcar com as custas do processo. O agravado, ALLIANZ SEGUROS S/A, sustenta que os documentos não demonstram condição de pobreza, notadamente diante da existência de propriedades rurais e de vínculo com outras ações judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante impugnação fundamentada da parte adversa ou por decisão judicial baseada em elementos objetivos dos autos. 4. A documentação apresentada pelo agravante, como extratos bancários, Cadastro Único e inscrição no PRONAF, não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas, sendo consideradas insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. 5. A existência de propriedade rural registrada em nome do agravante, com área de 50.000 m2 e exploração agropecuária, além de outras evidências patrimoniais, contradiz a condição de pobreza alegada. 6. A jurisprudência do TJ/BA afasta a presunção de hipossuficiência quando a parte não apresenta documentos capazes de comprovar a real carência econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a documentação apresentada se revela insuficiente ou contraditória. 2. A simples declaração de pobreza não prevalece diante de elementos que evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas processuais. 3. A propriedade de bens imóveis rurais e a atuação em outras ações judiciais com conteúdo patrimonial configuram indícios válidos para a negativa do benefício da gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo Interno nº 8000045-78.2018.8.05.0208, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2023; TJ-BA, Agv nº 8000346-67.2018.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 12.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07